Tribunal: TJSP
Processo: 1097158-97.2021.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Embargos de Declaração – Inexistência de omissão redacional ou conceitual – Prestação jurisdicional entregue sem quaisquer restrições – Recurso de Embargos conhecido, improvido quanto ao mérito para os fins de manter intacto o Acordão.